Tribunal: TRF3
Processo: 0458905-22.1982.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 1987-12-02

Inteiro teor:
902/907)

0458905-22.1982.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0458905-22.1982.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INDÚSTRIA TÊXTIL SERENO LTDA., HUSSEIN ABDALLAH EL HADI, ZEIN KHALIL CHOUCAIR, ALE EL HADI, LAILA EL HADI, ABDALLAH EL HADI NETO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/1973, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito constante da CDA, referente a contribuições ao FGTS relativas às competências de 6.1971 a 4.1973.

A execução fiscal foi ajuizada em 3.5.1982. A citação da executada ocorreu apenas em 8.9.2005. A sentença não condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição. Alega que a citação válida interrompe a prescrição e que seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação. Requer o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do crédito relativo ao FGTS, consideradas: (i) a natureza jurídica das contribuições fundiárias e o prazo prescricional aplicável; e (ii) a ocorrência de causa interruptiva da prescrição diante da demora na citação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada sob a vigência do CPC/1973. Aplicam-se as regras de admissibilidade recursal previstas naquele diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 100.249, firmou entendimento de que os depósitos do FGTS não possuem natureza tributária. Afastou-se a aplicação dos arts. 173 e 174 do CTN.

Posteriormente, no ARE 709.212, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que previam a prescrição trintenária. Fixou-se o prazo quinquenal previsto no art. 7o, XXIX, da CF/1988, com modulação dos efeitos ex nunc, a partir de 13.11.2014.

Para as situações em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, estabeleceu-se a aplicação da regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da data do julgamento.

No caso, a execução foi ajuizada em 3.5.1982, para cobrança de créditos referentes às competências de 6.1971 a 4.1973. A citação válida ocorreu somente em 8.9.2005.

Nos termos do art. 219 do CPC/1973, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação seja promovida nos prazos legais e não haja inércia da parte.

Verifica-se que transcorreram mais de 30 anos entre a constituição dos créditos e a efetiva citação da executada. Não houve demonstração de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O feito permaneceu suspenso por mais de 20 anos.

Ausente a citação válida em prazo apto a ensejar a interrupção da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição trintenária. Mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As contribuições ao FGTS não possuem natureza tributária, não se lhes aplicando os arts. 173 e 174 do CTN; 2. Para os créditos fundiários cujo prazo prescricional já se encontrava em curso quando do julgamento do ARE 709.212, aplica-se a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir de 13.11.2014; 3. A ausência de citação válida em prazo legal, sem demonstração de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0458905-22.1982.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INDÚSTRIA TÊXTIL SERENO LTDA., HUSSEIN ABDALLAH EL HADI, ZEIN KHALIL CHOUCAIR, ALE EL HADI, LAILA EL HADI, ABDALLAH EL HADI NETO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou extinto a execução fiscal, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição do direito da exequente em exigir os créditos apurados na CDA. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 97108898 – fls. 195/200).

A apelante alega a inocorrência da prescrição, aduzindo que com a citação válida do executado, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal (ID 97108898 – fls. 204/219).

Sem as contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Cumpre observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo C. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito da questão.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo IAPAS (Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) em face de Indústria Textil Sereno Ltda., na data de 3.5.1982, para cobrança de importâncias devidas ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nas competências 6.1971 a 4.1973.

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) possui trajetória diretamente vinculada à evolução das relações de trabalho no Brasil e às transformações do papel do Estado na proteção social.

Instituído pela Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, o Fundo previa, inicialmente, a opção do empregado pelo regime, determinando que as empresas sujeitas à CLT efetuassem depósitos, em conta bancária vinculada, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador.

Em sua origem, os débitos decorrentes do FGTS foram equiparados aos débitos previdenciários, os quais possuíam natureza tributária, submetendo-se, portanto, aos prazos prescricionais previstos no Código Tributário Nacional. Todavia, com o advento da Emenda Constitucional no 8/1977, retirou-se a submissão das contribuições previdenciárias ao regime tributário do CTN.

Nesse contexto, o prazo prescricional para a cobrança dos débitos relativos à ausência de recolhimento do FGTS, em aplicação analógica ao regime previdenciário, era de 30 anos, nos termos do artigo 144 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), entendimento posteriormente reforçado pela Lei no 6.830/80 (art. 2o, § 9o).

A controvérsia acerca da natureza jurídica dos recolhimentos do FGTS, contudo, não se mostrou pacífica e perdurou por longo período, sendo a questão dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 100.249, em 2.12.1987, ocasião em que se firmou o entendimento de que os depósitos relativos ao FGTS jamais tiveram natureza tributária, não se lhes aplicando, portanto, as regras previstas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Cito o inteiro teor do julgado, a saber:

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SUA NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII. LEI N. 5.107, DE 13.9 .1966. AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS NÃO SE CARACTERIZAM COMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU CONTRIBUIÇÕES A TRIBUTO EQUIPARAVEIS. SUA SEDE ESTA NO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. ASSEGURA-SE AO TRABALHADOR ESTABILIDADE, OU FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE. DESSA GARANTIA, DE INDOLE SOCIAL, PROMANA, ASSIM, A EXIGIBILIDADE PELO TRABALHADOR DO PAGAMENTO DO FGTS, QUANDO DESPEDIDO, NA FORMA PREVISTA EM LEI. CUIDA-SE DE UM DIREITO DO TRABALHADOR. DA-LHE O ESTADO GARANTIA DESSE PAGAMENTO. A CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR, NO CASO, DEFLUI DO FATO DE SER ELE O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, DE NATUREZA TRABALHISTA E SOCIAL, QUE ENCONTRA, NA REGRA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, SUA FONTE. A ATUAÇÃO DO ESTADO, OU DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM PROL DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, NÃO IMPLICA TORNA-LO TITULAR DO DIREITO A CONTRIBUIÇÃO, MAS, APENAS, DECORRE DO CUMPRIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR E TUTELAR A GARANTIA ASSEGURADA AO EMPREGADO OPTANTE PELO FGTS. NÃO EXIGE O ESTADO, QUANDO ACIONA O EMPREGADOR, VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERARIO, COMO RECEITA PÚBLICA. NÃO HÁ, DAI, CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA FISCAL OU PARAFISCAL. OS DEPOSITOS DO FGTS PRESSUPOEM VINCULO JURÍDICO, COM DISCIPLINA NO DIREITO DO TRABALHO. NÃO SE APLICA AS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS O DISPOSTO NOS ARTS. 173 E 174, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR OFENSA AO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO.

(STF - RE: 100249 SP, Relator.: Min. OSCAR CORREA, Data de Julgamento: 02/12/1987, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 1-7-1988 PP-16903 EMENT VOL-01508-09 PP-01903)

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ante a necessidade de adequação da matéria à evolução interpretativa constitucional, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90 e do art. 55 do Decreto no 99.684/90, especificamente na parte em que estabeleciam a prescrição trintenária para os créditos fundiários, por incompatibilidade com o art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, considerando que o fundo integra o conjunto dos direitos sociais dos trabalhadores, possuindo natureza diretamente vinculada à relação de emprego, razão pela qual se submete ao prazo prescricional quinquenal.

Quanto à modulação, a Suprema Corte decidiu pela aplicação dos efeitos ex nunc ao julgado, ou seja, prescrição quinquenal dos créditos fundiários a partir da data do acórdão (13.11.2014), in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Portanto, nas hipóteses cujo termo inicial da prescrição seja posterior à data do julgamento, aplica-se o prazo quinquenal. Quanto às situações em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, prevalece a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos a partir da data do julgamento.

No que confere a interrupção da prescrição vale destacar que, nos termos do 1o da Lei n.o 6.830/1980, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária as execuções fiscais, portanto, conforme preconizado pelo artigo 219, do CPC/1973:

219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação

§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

No caso concreto, conforme dito alhures, a execução foi ajuizada em 3.5.1982, para cobrança de importâncias devidas ao FGTS nas competências 6.1971 a 4.1973. A citação da empresa ocorreu apenas em 8.9.2005.

Portanto, constata-se que decorreu mais de 30 anos entre a constituição do crédito e a data da citação da empresa e, sem qualquer outra causa interruptiva no decorrer do período, é o caso de reconhecer a prescrição para a cobrança do débito.

No mais, aponta-se que não houve qualquer demora do serviço judiciário para efetuar o ato citatório, constatando que o processo ficou suspenso por mais de 20 (vinte) anos, de forma que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por fim, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/3/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Assim, como a sentença no presente feito foi prolatada sob a égide do CPC/73, deixo de fixar os honorários advocatícios.

É o suficiente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/1973, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito constante da CDA, referente a contribuições ao FGTS relativas às competências de 6.1971 a 4.1973.

A execução fiscal foi ajuizada em 3.5.1982. A citação da executada ocorreu apenas em 8.9.2005. A sentença não condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição. Alega que a citação válida interrompe a prescrição e que seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação. Requer o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do crédito relativo ao FGTS, consideradas: (i) a natureza jurídica das contribuições fundiárias e o prazo prescricional aplicável; e (ii) a ocorrência de causa interruptiva da prescrição diante da demora na citação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada sob a vigência do CPC/1973. Aplicam-se as regras de admissibilidade recursal previstas naquele diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 100.249, firmou entendimento de que os depósitos do FGTS não possuem natureza tributária. Afastou-se a aplicação dos arts. 173 e 174 do CTN.

Posteriormente, no ARE 709.212, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que previam a prescrição trintenária. Fixou-se o prazo quinquenal previsto no art. 7o, XXIX, da CF/1988, com modulação dos efeitos ex nunc, a partir de 13.11.2014.

Para as situações em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, estabeleceu-se a aplicação da regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da data do julgamento.

No caso, a execução foi ajuizada em 3.5.1982, para cobrança de créditos referentes às competências de 6.1971 a 4.1973. A citação válida ocorreu somente em 8.9.2005.

Nos termos do art. 219 do CPC/1973, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação seja promovida nos prazos legais e não haja inércia da parte.

Verifica-se que transcorreram mais de 30 anos entre a constituição dos créditos e a efetiva citação da executada. Não houve demonstração de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O feito permaneceu suspenso por mais de 20 anos.

Ausente a citação válida em prazo apto a ensejar a interrupção da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição trintenária. Mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As contribuições ao FGTS não possuem natureza tributária, não se lhes aplicando os arts. 173 e 174 do CTN; 2. Para os créditos fundiários cujo prazo prescricional já se encontrava em curso quando do julgamento do ARE 709.212, aplica-se a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir de 13.11.2014; 3. A ausência de citação válida em prazo legal, sem demonstração de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão